Tribunal: STF
Processo: ARE 1411832
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal do Juizado Especial da Comarca de Paracatu/MG decidiu:



    “AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTATUAL – EFETIVAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4.876 – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – TEMA 1020 STJ – FGTS DEVIDO – RESPEITADO PRAZO QUINQUENAL – ARE 709.212/DF (TEMA 608). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A relação jurídica em sub judice é de trato sucessivo, renovada mês a mês a lesão do direito à medida que o Estado deixou de remunerar o servidor, entendimento esse já pacificado na remansosa jurisprudência, tendo, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça através da súmula n. 85, fixado o prazo quinquenal da prescrição a atingir as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, deve ser mantida na íntegra a r. sentença que limitou a condenação ao lustro prescritivo, eis que em compasso com os precedentes exarados pelos Tribunais Superiores” (e-doc. 7). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11).



    4. A agravante argumenta que “o depósito de FGTS pela Recorrida em favor da Recorrente na vigência da contratação administrativa era impossível, fato evidenciado nos autos, pois, a nulidade da relação laboral somente veio a ser declarada posteriormente” (fl. 5, e-doc. 12).



    Sustenta que “o STF modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 4.876/MG, postergando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 100/2007 até o final de dezembro de 2015” e “ser certo que o direito nasceu em dezembro de 2015, pelo que não há que se falar em prescrição anterior a dezembro de 2015” (fl. 6, e-doc. 12).



    Aponta que “a lei 14.010/2020, art. 3º, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor desta (10/06/2020 até 30/10/2020), logo mesmo afastando as causas de suspensão da prescrição não há que falar em prescrição no caso dos autos, sendo portanto o voto e acordão contrários as provas dos autos” (fl. 6, e-doc. 12).



    Assevera que “deve ser admitido o Recurso Extraordinário e reformado o v. Acordão, que embora tenha considerado a nulidade contratual julgou parcialmente procedente e reconheceu uma prescrição quinquenal que ao nosso ver não se aplica no caso da Recorrente que teria direito ao FGTS de todo o período de irregular serviços prestados” (fl. 8, e-doc. 12).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



     O Tribunal de origem dirimiu o controvérsia nos seguintes termos:



    “A celeuma posta em juízo recursal cinge-se ao direito da parte autora/recorrente ao recebimento de FGTS durante todo o período laborado [desde 05/11/2007 até 31/12/2015] no âmbito do Estado de Minas Gerais com base na Lei Complementar nº 100/2007 declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...) cumpre ressaltar que esta questão ficou consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 709.212/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual declarou a inconstitucionalidade do prazo trintenário da prescrição do FGTS para estabelecer o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para cobrança devidos a título de FGTS.



    Assim, é incabível o acolhimento da pretensão recursal de recebimento de FGTS por todo o período laborado pelo autor, ora recorrente, ou seja, desde sua efetivação pela Lei 100/2007 até a data da declaração de inconstitucionalidade do referido regramento, devendo ser mantida na íntegra a r. sentença que limitou a condenação ao lustro prescritivo, eis que em compasso com os precedentes exarados pelos Tribunais Superiores” (fls. 3-5, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que ”o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”  (DJe 19.2.2015). Eis a ementa deste julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 709.212-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.2.2015).



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.’ 2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator. 3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.277.999-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal’. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos” (RE n. 1.198.362-AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2021).



    O acórdão recorrido não destoou da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora